Tribunal: TJBA
Processo: 8014016-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Erro ao avaliar expressão na linha: '': org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session Processo: #{processoTrfHome.classeJudicialAnterior.classeJudicial} n. #{processoTrfHome.instance.numeroProcesso} Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANUZA MAGALHAES SOUZA AZEVEDO Advogado(s): EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 111 DO STJ COM A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DEVE ABRANGER O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. TEMA 1050 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA